Tribunal: CARF
Processo: 10831.008088/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.008088/2006-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.629 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes.
No caso em apreço, a divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e
aquele indicado como paradigma não está na compreensão da aplicação dos
direitos antidumping, mas sim as conclusões são diferentes em razão de as
resinas analisadas em cada um dos julgados serem diversas e, assim, com
características próprias. Dessa forma, ausente a similitude fática entre os
julgados e não comprovada a divergência jurisprudencial, mas sim divergência
em razão de análise de fatos distintos, não deve ser conhecido o recurso
especial da Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.008088/2006-82
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3402-008.025, de 26 de janeiro de 2021, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 29/01/2002
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
DECADÊNCIA.
DIREITOS
ANTIDUMPING.
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
NORMA ESPECIAL.
A Lei no 10.833/03, ao inserir o parágrafo 5o ao artigo 7o da Lei 9.019/95 afastou
qualquer dúvida a respeito do prazo para a lavratura de autos de infração para a
exigência de créditos de direitos antidumping: aplica-se o prazo de cinco anos contado
da data de registro da DI.
DIREITOS
ANTIDUMPING.
NATUREZA
JURÍDICA.
CRÉDITO
NÃO-
TRIBUTÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
A prática do dumping condenável culmina na aplicação de medidas (ou direitos)
antidumping, as quais consistem num montante em dinheiro, igual ou inferior à margem
de dumping apurada, exigido por ocasião das importações realizadas a preços de
dumping, com o objetivo de afastar os efeitos danosos à indústria nacional. Proposta a
sua aplicação pela SECEX e fixados pela CAMEX os direitos antidumping, por meio de
resoluções, só atingem aqueles produtos especificamente tratadas no seu escopo. Uma
vez constatado o não preenchimento dos elementos referentes ao produto do referido
escopo, indevido o pagamento do direito antidumping pelo importador.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à discussão se as resinas de
policarbonato Lexan 105-111N, Lexan 105B-111N e Lexan 135-111N detêm ou não as
características técnicas necessárias apresentadas, seja pela Circular no 5/98 seja pela Portaria no
11/99, para fins de incidência de direito antidumping. Para comprovar o dissenso interpretativo,
indicou como paradigma o acórdão no 3201-005.292.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/N – 4a
Câmara, de 28 de junho de 2021, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial com relação à
incidência dos direitos antidumping aos produtos descritos como “resina de policarbonato”.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015 (anterior Portaria MF no
256/2009).
Em sede de contrarrazões ao recurso especial, o Contribuinte sustenta que o apelo
não pode ser conhecido, pois não preenchidos os requisitos da comprovação da divergência
jurisprudencial, com base nas seguintes razões:
(a) não há similitude fática entre o presente caso e aquele analisado no acórdão no
3201-005.292, indicado como paradigma. Além disso, a decisão paradigmática trata de discussão
jurídica distinta daquela analisada nos presentes autos;
(b) a discussão nos presentes autos centra-se exclusivamente em matéria de fato,
tendo sido realizadas diligências para análises técnicas, por peritos especializados, dos materiais
importados. Assim, a conclusão alcançada nos laudos periciais foi de que as resinas específicas
ora em discussão não são resinas standard de uso geral. Com base unicamente nesse fato, o
CARF afastou a aplicação do art. 2o, inciso I, da Portaria 11/99;
(c) não foram atendidos no recurso especial da Fazenda Nacional os requisitos
para a comprovação da divergência jurisprudencial, quais sejam interpretações distintas para o
mesmo dispositivo legal e similitude fática entre os casos que estão sendo comparados;
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

(d) enquanto o acórdão recorrido centrou-se na interpretação do inciso I, do artigo
2o da Portaria Interministerial MDIC/MF n° 11/99, a decisão indicada como paradigma trata da
aplicação da exceção contida no item “c” do Anexo B da Portaria 11/99, que exclui do escopo de
investigação as resinas especiais não produzidas pela indústria doméstica, a saber as “resinas
grau ótico, classe D e oftálmicas”;
(e) a interpretação adotada no Acórdão Recorrido não pode ser comparada com
interpretações adotadas em casos diversos, nos quais outras resinas, com outras características,
estivessem sob discussão. Alega, ainda, que da análise do paradigma é possível verificar que as
resinas lá tratadas eram absolutamente distintas das resinas ora sob discussão. Neste caso, trata-
se de Resinas LEXAN, enquanto, naquele, tratava-se de Resinas Makrolon, com propriedades
técnicas distintas; e
(f) por fim, argumenta que não houve a insurgência especificamente com relação
aos pontos do acórdão recorrido, ferindo o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o
recorrente deve demonstrar os pontos de discordância com relação à decisão recorrida,
combatendo seus fundamentos.
Com a devida vênia ao despacho de admissibilidade, entende-se que o recurso
especial da Fazenda Nacional não deve ter prosseguimento.
O acórdão recorrido embasa as suas conclusões em laudos periciais que
analisaram especificamente as resinas LEXAN, e a partir da prova produzida nos autos, entendeu
por dar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo:
[...]
Pois bem. Os pontos de mérito trazidos pela Recorrente em sua defesa
sobre o tema foram objeto da absolutamente completa diligência requerida por
este Colegiado por meio da Resolução n. 3402-001.167, culminando no novo laudo
pericial produzido pelo Sr. Engenheiro José Carlos Sperandeo (fls 2470 a 2494)
Quanto ao primeiro questionamento feito pelo CARF (se as resinas Lexan
105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N enquadram-se no conceito de
“resinas básicas” ou “resinas compostas (ou standards)”), o laudo concluiu pela
afirmação categórica de que todas as resinas analisadas (105B-111N, Lexan 105-111N
e Lexan 135-111N) são resinas básicas. 9
Sobre o segundo questionamento (esclareça as divergências de conclusão do
laudo de fls 1698 a 1739 em relação ao (a) laudo técnico emitido pelo engenheiro e
perito judicial da RFB, Luiz Aurélio Alonso (fls. 1.064/1074 e 1.428/1435), o novo
laudo coloca que:
Referente a resina Lexan ML 105-111N da SAT (Solicitação de Assistência
Técnica) 04 do Laudo emitido pelo Engenheiro Luiz Aurélio Alonso com relação ao
índice de fluidez, os resultados apresentados do índice de fluidez foram novamente
confirmados, a saber: - Lexan 105-111N (10,834 g/10min.); Lexan 105B-111N (5,666
g/10min.); - Lexan 135-111N (3,458 g/10min.).
As bolhas apresentadas durante os testes de fluidez referentes ao Laudo emitido
pelo Engenheiro Luiz Aurélio Alonso, resultante da SAT (Solicitação de Assistência
Técnica) 04 é possível que o corpo de prova da amostra não deva ter sido devidamente
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

compactada, formando bolsas de ar ou uma possível umidade residual no corpo de
prova da amostra”.
Com relação ao terceiro questionamento (esclareça as divergências de
conclusão do laudo de fls 1698 a 1739 em relação ao (b) laudo técnico emitido pelo
consultor CREA José Augusto Marcondes Agenelli da Universidade de São Carlos
(fls. 789/791), restou prejudicado, pois as resinas de policarbonato Lexan LS1 e Lexan
LS2 referentes ao Laudo subscrito pelo Consultor José Augusto Marcondes Agenelli,
da Universidade São Carlos são de códigos diferentes das resinas Lexan 105-111N,
Lexan 105B-111N e Lexan 135-111N.
No que tange ao quarto questionamento do CARF (esclareça as divergências de
conclusão do laudo de fls 1698 a 1739 em relação ao (c) laudo técnico emitido pelo
químico Derval dos Santos Rosa, pela Universidade São Francisco (fls.812/820),
igualmente restou prejudicado, haja vista que a resina de policarbonato Lexan 940701
referente ao Laudo subscrito pelo químico Derval dos Santos Rosa, da Universidade
São Francisco é de código diferente das resinas Lexan 105-111N, Lexan 105B-111N e
Lexan 135-111N.
Ademais, o laudo apresenta a seguinte consideração:

8-) As resinas Lexan 105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N são consideradas
de uso geral? Possuem uso específico? Responda sim ou não a cada uma das perguntas
e justifique. Informar ainda qual o uso aplicável a cada resina.
Resposta. Não. Não são consideradas de uso geral. Conforme respondido no quesito 2
acima, as Resinas Básicas em tela por não conterem aditivos, agentes desmoldantes,
cargas inorgânicas, estabilizadores de ultravioleta, pigmentos e outros polímeros
termoplásticos não podem ser diretamente utilizadas na fabricação de peças, objetos e
artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima para composição de
resinas compostas/acabadas.
Sim. As resinas em tela possuem uso específico e são utilizadas exclusivamente pela
SABIC na fabricação de Resinas Compostas destinadas para vários segmentos de
resinas de policarbonato comercializadas para diversas aplicações como peças, objetos e
artigos em geral.
Ou seja, em seu laudo, o perito José Carlos Sperandeo afirma o seguinte
sobre as três resinas que foram objeto de análise: i) trata-se de resinas básicas; ii)
as Resinas Básicas em tela por não contêm aditivos, agentes desmoldantes, cargas
inorgânicas, estabilizadores de ultravioleta, pigmentos e outros polímeros
termoplásticos não podem ser diretamente utilizadas na fabricação de peças,
objetos e artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima
para composição de resinas compostas/acabadas; iii) as Resinas Básicas não
podem ser submetidas ao calor no processo de moldagem para obtenção de peças,
objetos e artigos em geral, somente podem ser utilizadas como matéria-prima
para composição de resinas compostas/acabadas.
Portanto, tais resinas não se amoldam àquelas descritas no inciso I do
artigo 2o da Portaria Interministerial MDIC/MF n° 11/99, a qual instituiu a
cobrança de direito antidumping sobre resinas standard, de uso geral.
Este Colegiado não possui competência técnica capaz de infirmar as
conclusões do laudo (de fls 2470 a 2494), mas tão somente, diante dos dados ali
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

descritos, efetuar o raciocínio jurídico que o caso demanda, a respeito da
possibilidade de exigência de direito antidumping sobre as resinas importadas
pela Recorrente.
[...]
Portanto, os produtos resinas de policarbonato importados pela Recorrente –
Nomes Comerciais Lexan 105B-111N, Lexan 105-111N e Lexan 135-111N, com
classificação fiscal no Código NCM 3907.40.90 (antigo Código NCM 3907.40.00),
não atendem aos requisitos da Portaria Interministerial MDIC/MF no. 11, de
22/07/1999, e, por conseguinte, não sofrem a incidência dos direito antidumping
cobrados por meio do presente auto de infração.
[...]
(grifos nossos)

No caso dos autos, tem-se decisão do Colegiado a quo embasada nas conclusões
do laudo pericial produzido na conversão de diligência do processo pelo CARF. A Ilustre
Conselheira Relatora faz menção expressa de que a análise do mérito da questão posta à
apreciação apoia-se nos dados produzidos no laudo pericial que teve por objeto resinas
importadas da marca LEXAN, portanto, produto específico e distinto daquele analisado no
acórdão indicado como paradigma (no 3201-005.292).
Disso decorre que não é possível comparar a decisão proferida pelo Colegiado a
quo com paradigma que tem por objeto mercadoria diversa e conjunto probatório também
totalmente distinto:
[...]
Constata-se que em momento alguma a recorrente sustenta a exclusão do
atidumping em razão de se tratar de resinas mistas de policarbonato com outro
termoplástico ou devida à classificação na subposição 3907.40 da NCM/SH. Ou seja,
não apontou como fundamento da exclusão a letra "e" do Anexo B.
Assim, a confirmação da classificação em qualquer dos subitens 3907.40.10 ou
3907.40.90 em nada influenciará a conclusão de que as mercadorias sujeitam-se ou
não àmedida protetiva.
Ao meu sentir, restou despiciendo a verificação da classificação fiscal,
porquanto não é determinante da propriedade que a exclui do antidumping o grau
ótico.
O cerne do debate é pois compreender se a mercadoria declarada nas DIs são
aquelas sujeitas à incidência dos direitos antidumping de que tratam os incisos I a III
do Anexo B da Portaria MDIC/MF no 11/1999 ou, ao contrário, estão entre as
exceções especificamente relacionadas nas letras "a" a "c" do referido Anexo.
É inconteste a natureza de grau ótico dos produtos importados, pois fiscalização
e recorrente o reconhece. A divergência estabelece na expressão que se segue após a
identificação de um dos produtos que especificamente está excluído da incidência do
direito exigido.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

Entendo que se intenção da Portaria era excluir da medida todas resinas de grau
ótico não acrescentaria qualquer especificidade, qualificação ou aplicação a ser dada
ao produto caracterizado como "resinas grau ótico". Se o fez, o sentido foi de
restringir quais resinas estão excluídas da Portaria no universo daquelas que
comportam a mesma natureza (grau ótico).
Assim, resinas de grau ótico cuja aplicação é na fabricação de CD daí denotar
como uma classe e oftálmicas estarão excluídas do exigência de antidumping. Isto é, a
letra "c" do Anexo B restringiu a exclusão das resinas grau ótico a apenas dois grupos:
classe CD e oftálmicas. Por conseguinte, para as demais manteve-se a exigência.
Nos autos constam que os produtos MAKROLON AL2447 e AL2647 são
resinas grau ótico, para uso em luzes/lentes automotivas, e não em CD ou lentes
oftalmológicas.
A resposta à intimação no 1.163/2018 (fl. 454) traz o quadro sintético com a
identificação e descrição dos 3 produtos em análise:
[...]
Nos catálogos (fls. 466/552) estão especificadas as resinas de grau ótico
utilizadas na fabricação de dispositivo de armazenagem ótico CD/DVD (optical
storage media), de lentes oftálmicas (optical lenses) e luzes/lentes automotivas
(Automotive lighting).
Às fls. 478 estão descritas as resinas MAKROLON AL2447 e AL2647: Refuta-
se a acusação da contribuinte de que a fiscalização extrapolou os limites da Resolução
CARF no 3201001.117 que determinava apenas a confirmação da classificação fiscal e
estaria realizando o retrabalho de apuração de provas e documentos até então não
exigidos, o que apenas evidencia a precariedade do AI, maculando o lançamento.
Sem razão a contribuinte em seus argumentos.
A determinação da diligência visou apurar a verdade dos fatos no tocante a
assertiva de que as mercadorias importadas não se encontravam incluídas na exação
do antidumping.
O trabalho realizado em sede de diligência teve o objetivo de identificar
perfeitamente a mercadoria importada o que se fez não pelo código numérico de sua
classificação na NCM/SH, mas com a obtenção de sua descrição nos catálogos do
fabricante e esclarecimentos da contribuinte e o confronto com o texto da Portaria
MDIC/MF no 11/1999 com fins à verificação da inclusão ou exclusão dos direitos
antidumping nela previsto.
Não se pode confundir a efetivação do princípio da verdade material com a
oportunização à autoridade fiscal de suprir provas deficientes. A autoridade fiscal foi
fiel no cumprimento de seu mister ao buscar a perfeita identificação dos produtos
importados pela recorrente e sua exata correlação com os termos (texto) da norma de
incidência da medida de antidumping.
Em relação ao produto Makrolon KU1 1243, improcedente a exigência do
direito antidumping pois comprovado, e reconhecido na diligência, tratar-se de resina
de policarbonato cuja estrutura ramificada possui índice de fluidez superior ao listado
na portaria (MVR 7 g/10min versus MVR 1 a 4 g/10min), não se enquadrando,
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.008088/2006-82

portanto, nas resinas alcançadas pela Portaria MDIC/MF no 11, de 22 de julho de
1999, para fins de direitos antidumping.
Conclui-se, pois, após a perfeita identificação da mercadoria importada por
meio dos esclarecimentos e catálogos do fabricante, que as resinas MAKROLON
AL2447 e AL2647 estavam abarcadas pelo direito antidumping, enquanto vigente,
instituído pela Portaria MDIC/MF no 11/1999.
[...]

Evidencia-se que a divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e
aquele indicado como paradigma não está na compreensão da aplicação dos direitos
antidumping, mas sim as conclusões são diferentes em razão de as resinas analisadas em cada
um dos julgados serem diversas e, assim, com características próprias. Dessa forma, ausente a
similitude fática entre os julgados e não comprovada a divergência jurisprudencial, mas sim
divergência em razão de análise de fatos distintos, não deve ser conhecido o recurso especial da
Fazenda Nacional.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2629
DF CARF MF
Original